Tribunal: TJSP
Processo: 1002397-51.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002397-51.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante TRANSIT DO BRASIL S A, é embargado
DELLUXE COSMÉTICOS LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002397-51.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - 30a Vara Cível - VOTO
40494 - E /AL/ O / V / D
2/6
VOTO No.: 40494
EDEC.No.: 1002397-51.2019.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 30a VC
EBTE. : TRANSIT DO BRASIL S/A
EBDA. : DELLUXE COSMÉTICOS LTDA
Embargos de declaração - Omissão Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso

Prequestionamento - Violação de normas legais Inocorrência
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 1157/1161 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão. Depois de prequestionar a
matéria, pleiteia o acolhimento dos embargos, a fim de que
seja sanado o vício apontado (fls. 1/14).
Intimada à luz do art. 1.023, § 2o do CPC, a
embargada não se manifestou conforme certidão de fls. 18.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002397-51.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - 30a Vara Cível - VOTO
40494 - E /AL/ O / V / D
3/6
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica as questões aventadas pelas partes, expondo todos os
motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de
instrumento. Ademais, “O Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações da parte, quando já tem
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
obriga ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ
259/14).
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente
para
proferir
a
decisão.
A
prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002397-51.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - 30a Vara Cível - VOTO
40494 - E /AL/ O / V / D
4/6
adotada na decisão recorrida.
3. Omissis.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão
ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl
no
MS
no
21.315/DF,
J.
06/06/16,
DJe
15/06/2016).
Na verdade, a pretensão da embargante é a
modificação do julgado, o que não se coaduna com o recurso
em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
Nesse sentido:
“Efeito
modificativo.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002397-51.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - 30a Vara Cível - VOTO
40494 - E /AL/ O / V / D
5/6
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco
Naves da Fonseca - 47. ed., São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que em momento algum a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002397-51.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - 30a Vara Cível - VOTO
40494 - E /AL/ O / V / D
6/6
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator